Tribunal: TJDFT
Processo: 0721550-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721550-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEILA ALMEIDA ABRANTES AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por N.A.A.S. em face de C.N.U.C.C. ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na ação cominatória de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a Agravada realize cobertura integral dos procedimentos de abdominoplastia, nos termos da decisão constante do ID 235370979 (origem). A Resolução n. 107/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Fórum Nacional do Judiciário para o monitoramento das demandas de assistência à saúde, determinou, dentre outras providências, a criação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), cuja finalidade é subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o NATJUS foi instituído por meio da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018. De acordo com o art. 3o, inc. I, da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018, compete ao NATJUS: “subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial”, destacando-se o Enunciado n. 18 do FONAJUS, segundo o qual: Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente, observando-se a obrigatoriedade nas hipóteses definidas nas Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF. Assim, considerando o tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, determino o envio dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, tendo por norte os seguintes pontos: 1) O procedimento indicado para o tratamento da Agravante é eficiente, eficaz e efetivo em relação à patologia? 2) O procedimento prescrito se enquadra nos conceitos de “off label” ou “experimental”? 3) O pedido atende aos critérios estabelecidos nos Temas de Repercussão Geral no 6 e 1.234 do STF: 3.1. houve negativa de fornecimento do procedimento na via administrativa? 3.2. há impossibilidade de substituição por outro procedimento constante das listas do SUSe dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas? 3.3. há comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do procedimento, respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise? 3.4. há imprescindibilidade clínica do procedimento, comprovada mediante laudo médico fundamentadodescrevendo inclusive qual o tratamento já realizado e incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento? 4) Existem outros procedimentos, ou eventuais fármacos capazes de substituir o procedimento prescrito pelo médico e que produza os mesmos efeitos? Listar os procedimentos. 5) Foram identificados elementos técnicos que indiquem a imprescindibilidade do procedimento em detrimento as alternativas com eficácia similar disponíveis na rede pública e pelas Operadoras de Saúde? 6) Considerando a perspectiva de ganho marginal de sobrevida (se houver), prognóstico sombrio da doença em estádio que se encontra, efeitos adversos, custo-benefício, o e-NatJus Nacional recomenda o procedimento para a hipótese diagnóstica da Agravante? 7) O Laudo do médico assistente apresentado pela Agravante está fundamentado e aponta a imprescindibilidade ou necessidade do procedimento, assim como da ineficácia, para o tratamento da doença, dos procedimentos fornecidos pelo SUS? 8) Qual o parecer conclusivo do NATJUS acerca da realização do procedimento prescrito? Ante o exposto, DETERMINO O ENVIO dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico. Em face da preservação da intimidade da Agravante, anote-se segredo de justiça. Após a juntada do parecer, INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos para apreciação do pedido de tutela de urgência. Dê-se ciência do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de maio de 2025 17:04:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador